Tribunal: TJES
Processo: 5002247-93.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002247-93.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: WAGNER XAVIER FERNANDES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL. GRAVIDADE ABSTRATA DOS DELITOS. NÃO OBRIGATORIEDADE DO EXAME.
DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Agravo em execução interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES que concedeu livramento condicional a condenado por diversos delitos, mesmo diante de exame criminológico com resultado desfavorável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em definir se a existência de exame criminológico negativo, aliado à gravidade abstrata dos crimes e à quantidade de pena remanescente, constitui óbice à concessão do livramento condicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
O exame criminológico, embora relevante, não possui caráter vinculativo, cabendo ao Juízo da Execução valorar, de forma fundamentada, os elementos concretos dos autos no momento da análise do benefício.

2.
A exigência de exame criminológico não pode se fundamentar apenas na gravidade abstrata dos delitos, na quantidade de pena a cumprir ou em suposta probabilidade de reincidência, conforme orientação firmada pelo STJ.

3.
Na hipótese, o reeducando já cumpriu mais de 61% da pena, não possui registros recentes de faltas disciplinares, demonstra bom comportamento, encontra-se em livramento condicional desde 7/5/2024, e vem obtendo remições de pena com frequência, atendendo, assim, aos requisitos legais do art. 83, III, do CP.

4.
Diante da presença dos requisitos legais e da ausência de fundamentos concretos para a negativa do benefício, deve ser mantida a decisão concessiva.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso ministerial desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 83, III; LEP, art. 112.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5002247-93.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: WAGNER XAVIER FERNANDES
Advogado do(a) AGRAVADO: ANA KAROLINA CLETO DE SOUSA - ES19134

VOTO

Trata-se de
agravo em execução penal
interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
contra
a
decisão

proferida pela Juíza de Direito da
Vara
de Execuções Penais da
Comarca de
Vi
la Velha
/ES
, que
concedeu
o
livramento condicional
para

WAGNER XAVIER FERNANDES
,
detento
considerado inapto no exame criminológico (Id. 12217684, mov. 423.1)
.

O Órgão Ministerial
sustenta,
em suas razões,
que
o
exame criminológico deveria ser
obrigatório
e
impeditivo

à
concessão do benefício,
em virtude da gravidade abstrata
dos crimes pelos quais o reeducando foi condenado

(
extorsão mediante sequestro, receptação, falsa identidade, roubo qualificado, porte ilegal de arma de fogo de uso proibido e associação para o tráfico de drogas
)
(Id. 12217684, mov. 440.2)
.

Tal argumentação, contudo,
não se sustenta,
à luz da orientação consolidada no
STJ,
que
veda
a exigência
de realização de
exame criminológico com base na gravidade abstrata dos delitos,
longa pena a cumprir e
suposta
probabilidade de reincidência
.

Outrossim, c
onsiderando
que o exame criminológico não vincula o Magistrado
1
, e bem ainda,
que o
reeducando
já cumpriu mais de
6
1
%
(sessenta e
um por cento
) da reprimenda lhe imposta;
está em gozo d
e livramento condicional desde

7/5/2024
;

n
ão possui registro
recentes
de faltas graves ou médias;
vem obtendo remições com frequência
(Id.
13298103),
e
demonstra responsabilidade com o cumprimento de sua pena,
n
a forma do
que dispõe o
art. 83, inc. III, do CP,
não há justificativa para
negativa d
o livramento condicional.

Via de consequência,
reputo como correta a decisão combatida
.

DISPOSITIVO:

Diante
d
e
todo o
exposto,
CONHEÇO e

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso

ministerial
.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

1
Nesse sentido: STJ. AgRg no HC n. 847.290/SP, relator Ministro
Jesuíno Rissato
(Des. Conv. do TJDFT), Sexta Turma,
julgado em 11/12/2023
, DJe de 15/12/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.